Tribunal: STF
Processo: HC 191191
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado do STF. Descabimento. Agravo não conhecido. 



    1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não conhecido.